Tribunal: STJ
Processo: 1064783-88.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136582 - SP(2025/0498528-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERTA TAMBERG
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA DE FREITAS - SP094698
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF
PROCURADOR
: MAURICIO LORENA COELHO DA SILVA - SP363726
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. NÃO
IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E SUFICIENTE, NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE
(IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME
DE
OFENSA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA VIA DO RECURSO ESPECIAL E
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À
LUZ DO
DO CPC). APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
ART. 489
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão que
não admitiu o recurso especial na origem (impossibilidade de exame de
ofensa à Constituição Federal na via do recurso especial e suficiência da
fundamentação do acórdão recorrido à luz do
do CPC).
art. 489
2. O
do Código de Processo Civil, positiva o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal e impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Incidência da
: “[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56336750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bad8475a-cb32-417e-9680-7129cc61f01a

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bad8475a-cb32-417e-9680-7129cc61f01a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136582 - SP(2025/0498528-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERTA TAMBERG
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA DE FREITAS - SP094698
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF
PROCURADOR
: MAURICIO LORENA COELHO DA SILVA - SP363726
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. NÃO
IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E SUFICIENTE, NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE
(IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME
DE
OFENSA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA VIA DO RECURSO ESPECIAL E
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À
LUZ DO
DO CPC). APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
ART. 489
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão que
não admitiu o recurso especial na origem (impossibilidade de exame de
ofensa à Constituição Federal na via do recurso especial e suficiência da
fundamentação do acórdão recorrido à luz do
do CPC).
art. 489
2. O
do Código de Processo Civil, positiva o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal e impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Incidência da
“[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ERTA TAMBERG da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o recurso
especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da Apelação Cível n. 1064783-
88.2023.8.26.0224, cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 274):
Apelação - Isenção de Imposto sobre a Renda - Ação ajuizada unicamente
em face da Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de
Guarulhos – IPREF - Autarquia responsável pela administração e pagamento de
Documento eletrônico VDA56062625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 46e61816-dda1-440a-ad91-c3a07d65b4a2

benefícios previdenciários dos servidores municipais e pensionistas que atua como
mero agente arrecadador e repassador do imposto - Produto da arrecadação que
pertence ao Município (art. 158, I, CF) - Legitimidade passiva do Município nas
ações em que se discute o direito à isenção do imposto e a repetição de valores -
Ilegitimidade passiva reconhecida - Processo extinto sem resolução de mérito –
Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 281-284) foram
supra
rejeitados, em acórdão cuja ementa transcrevo (fl. 286-290):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente, visando à modificação de
entendimento Argumentos que, sob alegação de vício no julgado, traduzem mera
discordância com o resultado Inexistência de cabimento à luz do disposto no artigo
1.022 do Código de Processo Civil - RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial denegado (fls. 293-307), interposto com base
no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
a
sustenta violação dos seguintes dispositivos legais: (i) arts. 489, inciso II, § 1o, incisos IV
e V, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de
prestação jurisdicional, ao fundamento de que o acórdão não enfrentou argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada e limitou-se a invocar súmula sem demonstrar a
sua adequação ao caso concreto; bem como por omissões e contradições não sanadas no
julgamento dos embargos declaratórios, necessárias ao prequestionamento da matéria; (ii)
da Constituição Federal, por ausência de fundamentação adequada no
art. 93, inciso IX,
acórdão recorrido; e (iii) Súmula n. 447 do STJ, por suposta má aplicação ao caso,
afirmando que tal enunciado não excluiria a legitimidade passiva da autarquia
previdenciária municipal em regime especial.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 337-344).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
(fls. 345-346), daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 352-359).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 381-388.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não comporta conhecimento.
Com efeito, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO não admitiu o apelo nobre, por considerar que: (i) alegações de ofensa a
dispositivos constitucionais não servem de suporte à interposição de recurso especial; e
Documento eletrônico VDA56062625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 46e61816-dda1-440a-ad91-c3a07d65b4a2

(ii) o acórdão recorrido atende ao
do Código de Processo Civil, encontrando-se
art. 489
devidamente fundamentado, inclusive com referência à Súmula n. 447 do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 345-346).
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica e suficiente, nenhum dos fundamentos mencionados na
decisão agravada.
Na verdade, examinando as razões do agravo, verifico que a agravante limitou-
se a reiterar as razões já expostas no recurso especial (fls. 293-307), repisando,
genericamente, o argumento de que houve negativa de prestação jurisdicional, por
violação do
§ 1o, incisos II a V, do Código de Processo Civil, e do
art. 489, inciso II,
da Constituição Federal.
art. 93, inciso IX,
A propósito, transcrevo
:
(fls. 352-359)

[...]
A R. Decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Agravante foi fundamentada na impossibilidade de apreciação pela
Corte Superior quando se aduz ofensa a dispositivos da Constituição Federal, posto
que não se prestam a dar suporte a interposição do Recurso Especial, afirmando que
o V. Acórdão está de acordo com o artigo 489 do CPC, conforme destaca-se no
trecho a seguir transcrito:
[...]
E de fato, há clara violação aos artigos 489, II, §1o, incisos, II, III, IV, V do
CPC e artigo 93, IX da Constituição Federal e Súmula 447 do STJ, que determinam
a anulação do Acordão regional por evidente omissão, caracterizando a negativa de
prestação jurisdicional, matéria impugnada e prequestionada pela Agravante em
suas Razões de Recurso Especial.
[...]

Nesse sentido, assiste razão à parte agravada ao concluir que "[a] recorrente
não impugnou esse fundamento, limitando-se a repetir os argumentos expostos no
recurso especial e reafirmando a suposta violação de dispositivos da Constituição, como
se nota, por exemplo, do seguinte trecho de suas razões recursais: [...]" (fls. 382-383).
Dessa forma, são aplicáveis à espécie o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o
in verbis
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO
C/C
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. DISPOSITIVOS
Documento eletrônico VDA56062625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 46e61816-dda1-440a-ad91-c3a07d65b4a2

CONSTITUCIONAIS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O STJ já decidiu ser incabível o Recurso Especial que visa a discutir
violação de norma constitucional porque, consoante o disposto no art. 102, inciso III,
da Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.792.387/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 279),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 46e61816-dda1-440a-ad91-c3a07d65b4a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.136.582 / SP
Número Registro: 2025/0498528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10647838820238260224 1064783882023826022450000 20240001250379
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERTA TAMBERG
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA DE FREITAS - SP094698
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF
PROCURADOR : MAURICIO LORENA COELHO DA SILVA - SP363726
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 7a753bf7-538f-4933-b8f0-2d1aa611ce13

Documento eletrônico VDA56313685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 7a753bf7-538f-4933-b8f0-2d1aa611ce13